Tribunal: TJBA
Processo: 8118536-39.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118536-39.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA, FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: IVANILDO SENA DE LIMA e outros

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS, ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos opostos em face de Acórdão que, ao improver o apelo da aqui Embargante, julgou improcedentes pedidos iniciais indenizatórios e ressarcitórios.

II. Questão em discussão:
Se o acórdão embargado resta eivado de vícios que ensejem sua revisão.

III. Razões de decidir:
(i) No caso em exame, evidencia-se que não é omissa e nem eivada de obscuridade, contradição e/ou erro material a decisão embargada, que improveu o apelo anteriormente interposto pelo ora Embargante, na medida em que fundamentou expressamente que no caso concreto, as partes foram intimadas sobre a produção de provas mediante despacho saneador que consignou que o silêncio importaria em julgamento antecipado da lide, sendo que, quedaram silentes, restando certificado o decurso do prazo.

(ii) Acrescente-se a isso, que foi também expresso no acórdão, que o acervo probatório já produzido nos autos evidenciou que os descontos alegado em verdade não existiram, isso porque, não houve prova do débito de R$ 16,00 a título de Combinaqui vida, constando apenas o print da adesão, e os “descontos de Rshop” referem-se a compras do autor na rede credenciada, não descontos praticados pelo Banco.

(iii) Ademais, é cediço que o Julgador é o destinatário das provas, e pode, nessa condição, deferir ou indeferir as que constatar prescindíveis ou protelatórias ao deslinde do feito, art. 370 e 371 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não servem para reexaminar tema de direito e nem modificar o mérito da decisão atacada, como forma de resposta à mera irresignação do Embargante, por não ter a sua tese e/ou pleito recepcionados. Igualmente são inservíveis para revolver discussões já exauridas no acórdão e/ou decisão embargados ou não arguidas anteriormente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8118536-39.2025.8.05.0001, em que figuram como Embargante VANILDO SENA DE LIMA e como Embargado ITAU UNIBANCO S.A. .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça